Tribunal: TJBA
Processo: 0000613-19.2014.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000613-19.2014.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAILSON SANTOS DE ARAÚJO e outros

Advogado(s)
:
BRIGIDO NUNES DE REZENDE NETO

APELADO: TEREZA CRISTINA RIBEIRO DIAS

Advogado(s)
:
ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO registrado(a) civilmente como ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSE LEGÍTIMA. OCUPAÇÃO VICIADA. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de interdito proibitório para reintegrar a autora na posse de imóvel rural no povoado de Siribinha, Conde/BA, impondo multa diária em caso de descumprimento pelos réus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou o exercício da posse legítima e se a ocupação pelos réus configura esbulho possessório.

III. Razões de decidir

3. A posse exercida pela autora decorre de sucessão legítima na posse de seu genitor, confirmada por testemunhos e contrato particular.

4. A ocupação pelos réus deu-se após o falecimento do antigo possuidor, sem autorização das herdeiras, e foi objeto de resistência contínua e formal.

5. A alegação de
animus domini
e função social não se sustenta frente à origem viciada da ocupação.

6. A sentença valorou adequadamente o conjunto probatório, especialmente a prova oral, que confirmou a posse legítima da autora e o esbulho praticado pelos réus.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sucessão legítima na posse e a prática de atos contínuos de vigilância e resistência a invasões configuram posse legítima passível de proteção possessória. 2. A ocupação de imóvel contra a vontade do possuidor, ainda que prolongada, não gera posse protegida juridicamente quando viciada desde a origem."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.210 e 561; CPC, arts. 557 e 567.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 0082936-60.2006.8.05.0001; APL 0500385-73.2013.8.05.0274.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000613-19.2014.8.05.0065
, em que figuram como apelante LAILSON SANTOS DE ARAÚJO e outros e como apelada TEREZA CRISTINA RIBEIRO DIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.